Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-81.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008536-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA BARBOSA - CPF: 304.219.421-34 (APELADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (APELANTE), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (APELANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1º RECURSO E DESPROVEU O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –
1º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça “
em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor”
(REsp. nº 547.794/PR).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

RENAULT DO BRASIL S.A. e MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação Ordinária c.c Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar n. 1008536-81.2017.8.11.0041, movida por LUCIANA BARBOSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar:
i)
a restituição dos valores pagos pela autora na aquisição do veículo objeto da lide, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC);
ii)
pagamento dos danos materiais no valor de R$8.384,70 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos); e
iii)
indenização dos danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.

Condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 113086585 - Pág. 1/13).

Foram opostos embargos de declaração pela ora 1ª apelante, Renault do Brasil S/A., os quais foram rejeitados e ela foi condenada a pagar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 1.026, § 2º, do CPC. (Num. 113086593 - Pág. 1/5).

Em suas razões, a
1ª APELANTE, RENAULT DO BRASIL S.A.
, em Id. 113086595 - Pág. 1/15, sustenta que o desgaste da peça do carro,
“correia dentada”
, ocorreu de forma natural, e não está inclusa na cobertura contratual, portanto incabível a atribuição da responsabilidade à fabricante por conduta ilícita.

Assevera que não foram preenchidos os requisitos do art. 18, § 1º do CDC, bem como o valor a título de restituição deve se ater ao valor do

mercado de acordo com a tabela Fipe, e não ao valor de um veículo zero quilômetro, sob pena de enriquecimento ilícito.

Aduz a ausência de prejuízos na esfera moral à parte autora, ou, alternativamente, busca a minoração do
quantum
para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade à condenação.

Reitera que a responsabilidade é do proprietário, e não da montadora quanto ao controle de suas peças, assim, o dano material alegado pela autora com transporte, hotel e reparo do veículo, não merece ser acolhido.

Desse modo, pugna pela inversão do ônus da prova e a exclusão da imposição da multa aplicada por litigância de má-fé em sede de embargos de declaração.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgada improcedente, ou, caso não seja o entendimento, subsidiariamente, pede pela minoração do valor arbitrado ao dano moral, bem como inversão do ônus da prova e para afastar a multa por litigância de má-fé.

A 2ª apelante
MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
em Id. 113086602 - Pág. 1/21 , aduz em
preliminar
, sua ilegitimidade passiva, pois inexiste relação jurídica com a parte autora ou qualquer relação consumerista.

No mérito, afirma que a aplicação do art. 18 do CDC não se mostra razoável, pois a autora além de não comprovar que o veículo se encontra inadequado para uso, já não possui sua propriedade para fazer a restituição.

Afirma que a autora foi negligente com revisões do veículo e a concessionária deixou de prestar a informação da necessidade de trocar a correia dentada, possuindo ambas responsabilidade exclusiva pelos problemas apresentados.

Afiança que manutenção da indenização do dano moral e material acarretará o enriquecimento sem causa à autora. Por essas razões, requer o acolhimento da preliminar suscitada, e no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas por

LUCIANA BARBOSA, no Id.

113086610- Pág. 1/9, contra a apelação de Id. 113086602, por meio das quais a parte adversa pede por seu desprovimento.

A RENAULT DO BRASIL S.A, em Id. 113086613 - Pág. 1 / 4, interpôs a contraminuta, ao recurso de Id. 113086602 - Pág. 1/4, e pleiteia pelo não provimento do recurso.

Em resposta ao Id. 113086595, LUCIANA BARBOSA, aportou contrarrazões de ID. 113086615, pugnando pela manutenção da sentença e pagamento de honorários de sucumbência no valor de 20% sob o valor da condenação,

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que, nas razões recursais, a Requerida
MOREL DISTRIBUIDORA
retoma os argumentos lançados na contestação, arguindo, sua ilegitimidade passiva, alegando a não participação da compra e venda do veículo, pois realizada entre Vicente Frederico Gaiva e Doler Distribuidora de Veículos Ltda. (Buritis Veículos) que é a concessionária Renault de Várzea Grande.

Conforme se depreende, a lide se deu por conta do não funcionamento do veículo comprado na concessionária Renault, e ao ser guinchado foi levado à oficina credenciada para averiguações, da qual constatou o sinistro por poeira na corrente dentada, sendo o veículo consertado pela ré.

O caso em tela cuida-se de relação de consumo, onde todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, por força do disposto nos artigos 7º, 18,
caput
, e 25, § do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO EM AUTOMÓVEL. COBERTURA. CONSERTO REALIZADO POR OFICINA CREDENCIADA OU INDICADA PELA SEGURADORA. DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELA OFICINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS. DANOS MORAIS REJEITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (...)”
(REsp 1341530/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/09/2017)

Portanto, evidenciada a solidariedade das rés, não há porque se falar em ilegitimidade passiva suscitada no segundo apelo.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Pois bem.

A ação foi proposta, pois o veículo de marca/ Renault/Duster 16, 4x2, ano 2013/2014, adquirido em 31.3.2014, com garantia de 3 anos, para uso da atividade profissional da autora, vendedora de produto no ramo magnético, parou de funcionar em 16.12.2016.

A autora narrou que, na ocasião, se encontrava em Sorriso-MT e o veículo não ligou, razão pela qual imediatamente telefonou ao serviço de guincho junto a assistência técnica da 1ª apelante, mas foi informada que o prazo estava expirado.

Desse modo, teve que contratar serviço particular de guincho, porém o veículo foi rebocado apenas no dia 17/12/2016, pois a concessionária autorizada mais próxima se encontrava em Sinop, e devido ao adiantado da hora a assistência se deu no dia posterior.

Conforme narrado, o carro foi deixado na concessionária, aos cuidados da 2ª apelante, oficina credenciada, na cidade de Sinop, onde seria realizado orçamento e averiguado se o serviço seria coberto pelo seguro. Também informa que diante as circunstâncias, os funcionários da 1ª apelante, garantiram contato para esclarecer sobre o serviço de assistência e disponibilização de carro reserva.

A autora teve que retomar suas atividades na cidade de Sorriso, permanecendo até 21/12/2016, data da qual foi informada que o carro reserva não estaria disponível.

Contudo, em 26/12/2016, os funcionários da 1ª primeira apelante entraram em contato com a autora, informando que o seguro não cobria os danos do veículo, pois o sinistro decorreu de poeira na correia dentada.

Nesse intervalo de tempo a parte autora arcou com todos os gastos de locomoção, despacho de mercadorias, hotéis, comida, bem como teve que despender com o valor do conserto do carro apresentado pelas requeridas, o realizando através de empréstimo bancário.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para que as rés restituam o valor pago pela autora na aquisição do veículo e indenizem os danos materiais (conserto de veículo R$7.100,00, locação de carro R$284,70, guincho R$300,00 e hotel R$700,00) e morais, estes, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, as rés interpuseram os recursos.

Farei a análise dos recursos em conjunto por conterem os mesmos pedidos.

- Da Relação de Consumo

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porque o Autor é destinatário final do produto oferecido pelas Rés, conforme descreve a Lei Consumerista (Lei nº 8078/90), nos seus artigos 2º, 3º,
in verbis:

"Art. 2º Consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

É de conhecimento geral que o fabricante e a concessionária autorizada respondem objetivamente pelos defeitos nos veículos comercializados, as quais têm o ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor (mau uso) ou que o vício não existe, nos termos do artigo 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Neste aspecto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor traz como prazo razoável o período de 30 (trinta) dias para sanar o vício, sob pena de substituição do bem ou restituição da quantia paga ou, ainda, o abatimento proporcional, nos termos do artigo 18, “
caput
” e § 1º, sendo que o § 3º, prevê a possibilidade de uso imediato destas alternativas no caso da extensão do vício puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuindo-lhe o valor.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIOS DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS PELA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE, SOLIDARIAMENTE – AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1º DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM PARÂMETROS DO STJ - RECURSOS DE AMBOS DESPROVIDOS. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 330, I, do CPC/1973. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em automóvel novo no prazo legal (30 dias) pela concessionária e fabricante, ao consumidor é facultado exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1º do CDC. A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo.”
(TJMT – N.U 0001494-08.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Como bem ilustrado na sentença a relação de consumo aplica-se ao caso, bem como a responsabilidade objetiva ao prestador de serviço e ao fornecedor, do qual transcrevo,
in verbis
:

“Colhe-se dos autos, notadamente nas alegações das demandadas, que a equipe da concessionária, junto com o corpo da empresa montadora, diagnosticou que o problema ocorrido no veículo da autora resultou do mau uso, ou seja, da atuação de agentes externos ou até mesmo de desgaste natural por contaminação da correia dentada por poeira de borracha, item este não coberto pela garantia, conforme se pode conferir nos itens de desgaste e consumo expressamente excluídos da garantia, entre eles as correias (dentada, distribuição, alternador e direção hidráulica), lendo-se, ainda, no manual o seguinte conselho:

“Manutenção da correia de distribuição e correia de acessórios. A composição química da poeira em determinadas regiões (por exemplo, poeira ferrífera ou outra poeira mineral) pode afetar a durabilidade das correias, prejudicando a sua elasticidade e resistência e levando a um desgaste acentuado. Por esta razão é fundamental o adequado cumprimento do programa de manutenção estabelecido neste documento, pois em todas as revisões será verificado o estado das correias e sua substituição poderá ser recomendada antecipadamente, não caracterizando esta recomendação como defeito ou vício do produto.”.

Não à toa, consta do programa de manutenção do fabricante que a troca da correia dentada deve ser feita a cada 4 anos ou nos 80.000 km para motores 1.6 16v, como aqui, o que ocorrer primeiro, conforme se vê na peça de defesa apresentada pela concessionária ré.

Observa-se que a demandada faz alusão à revisão dos 60.000 km, realizada em 26.3.2016 pela empresa Doeler Distribuidora de Veículos Ltda, para argumentar que não houve a substituição da peça no momento certo, quando a substituição correta seria quando o veículo completasse 80.000 km, observando-se a programação de manutenção da empresa fabricante, de modo que tendo estragado antes disso (78.932 km), não há como transferir para o consumidor o ônus decorrente do vício do produto.

Ainda que fosse o caso de se fazer a substituição da correia na revisão dos 60.000 km ou a cada 50.000 km, como argumenta a fabricante ré, certo é que a autora comprova nos autos e a concessionária ré confirma que as revisões foram realizadas a cada 10.000 km, tendo sido, portanto, realizadas, tanto a de 50.000 km, como a de 60.000 km e a de 70.000 km, sem que as rés trouxessem para os autos a menor prova de que a autora se recusou a proceder à substituição da correia dentada em qualquer dessas situações, como alegado pela concessionária ré.

Em suma, ainda que prevalecesse o argumento de que a correia dentada deveria ser trocada antes dos 80.000 km, contrariando o próprio manual apontado pelas rés, essa era uma providência a ser tomada pela empresa fabricante e a assistência técnica de suas concessionárias, em observância ao calendário de revisões, como, aliás, se extrai de suas narrativas e dos depoimentos de suas prepostas em audiência.”
(
113086585 - Pág. 6/7).

- Da inversão do ônus da prova

A 1º apelante, pleiteia pela inversão do ônus da prova.

Conforme se sabe, as provas são o instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes, e por isto lhe assegura a determinar, de ofício ou a requerimento, a produção daquelas necessárias à instrução do processo.

A inversão do ônus da prova ocorre quando evidenciada a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica da parte, o que foi configurado no caso em apreço. Portanto, o pedido do apelante deveria ser rebatido após o despacho inicial, a qual deferiu a inversão à parte autora.

- Do dano material

Quanto ao dano material, se extrai, que o veículo, veio apresentar problemas em 16/02/2016, ficando a autora sem o automóvel até o dia 31/01/2017, quando foi consertado.

Desse modo, tendo transpassado o prazo de 30 (trinta) dias, conforme elucida o art. 18, § 1º do CDC, cabe a restituição dos valores, conforme requereu a autora (art. 18, § 1º, II do CDC), pois os valores desembolsados não seriam pagos, se as rés agissem de modo correto, consertando o carro dentro do prazo de garantia, que possuía.

Ademais, não cabe a atribuição de culpa à autora, uma vez que demonstrou a realização da manutenção do veículo a cada 3 (três) meses, conforme os Id. 113083488; Id. 1; 113083489 - Pág. 1; Id. 113083490 - Pág. 1 e Id. 113083491 - Pág. 1.

Assim, evidenciado os gastos materiais como o conserto do carro, locação, despesas com guincho e hotel de por parte da autora, sua restituição deverá proceder de forma simples, uma vez que não restou evidenciada a má-fé.

- Do dano moral

No que concerne a existência de dano moral, restou plenamente caracterizada, decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a qual a autora foi submetida, é perfeitamente passível de indenização extrapatrimonial, pois foi negado pelas rés a assistência necessária no tempo em que ficou sem o carro, e mesmo acobertado pela garantia de 3 anos disponibilizado pela Renault, a autora teve que desembolsar dinheiro próprio para seu conserto.

Como bem consignado, por certo, ao adquirir um veículo, o adquirente nutre a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que adquiriu um produto confiável, o qual não lhe dará aborrecimentos.

Assim, colaciono o posicionamento de que a situação vivenciada pelo consumidor superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Considerando a responsabilidade das recorrentes frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de dano moral,
na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil e reais)
, mostra-se adequada, razoável e proporcional frente as fatos noticiado.

- Litigância de má-fé

Da análise da matéria impugnada nos embargos de declaração, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1º apelo
apenas para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé e
NEGO PROVIMENTO ao 2º apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022